Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE. NEGÓCIOS JURÍDICOS INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Ilegitimidade passiva ad causam e exclusão do litisconsorte mantidas.
2. Recurso conhecido e não provido.